Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE PRESO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não constam dos autos elementos que demonstrem, de plano, a possibilidade do alimentante para arcar com a obrigação alimentar almejada. Pelo contrário, constata-se que o agravado se encontra preso, que não exerce qualquer tipo de atividade laboral e não recebe qualquer tipo de benefício previdenciário.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.